Tribunal: STF
Processo: RHC 53389
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-06
Data de publicação: 1975-06-06

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DO LAUDO. Alegação de demora
na apresentação do laudo de exame médico a que foi submetido o
paciente. Coação que, se ainda não superada, está em vias de cessar. -
Recurso de habeas corpus desprovido.